Tribunal: TJPA
Processo: 0800350-64.2020.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800350-64.2020.8.14.0138

APELANTE: RITA FILOMENA TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO Nº 0800350-64.2020.8.14.0138

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA
DE ANAPU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: RITA FILOMENA TEIXEIRA (ADVOGADO PABLO BRUNNO SILVEIRA LIMA – OAB/PA Nº 22.584)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA, EM FACE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. APICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. NÃO PROVIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Provadas a materialidade e a autoria delitivas deve ser mantida a condenação do recorrente pela prática do crime de
tráfico
ilícito de drogas.

2.
Há de permanecer inalterada a fixação da pena-base acima do seu patamar mínimo, quando existente circunstância valorada, acertadamente, em desfavor do apelante, nos termos da Súmula nº 23 desta e. Corte.

3.
Não sendo preenchidos os requisitos para aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, torna-se inviável a concessão da benesse.

4.
É incabível a substituição da pena de reclusão por restritivas de direito,
quando ausentes os pressupostos legais do art. 44 do Código Penal.

5.
Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Rita Filomena Teixeira,
por intermédio

do advogado Pablo Brunno Silveira Lima,
interpôs apelação, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu/PA, que a condenou à pena privativa de liberdade de 07 anos de reclusão, sob o regime inicial fechado (reincidente), além do pagamento de 700 dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Extrai-se da denúncia ofertada, em síntese, que:

“Consta na peça informativa que, no dia 27/11/2020, por volta das 07h00min, os denunciados RITA FILOMENA TEIXEIRA, ADENILSON DA SILVA TEIXEIRA e GLEISON PEREIRA DIAS mantinham em depósito substância entorpecente (a fim de comercializá-la) sem autorização legal.

Narrou-se que, no dia e horário supracitados, os policiais civis DIVALDO PINHEIRO GONÇALVES e MÁRIO SÉRGIO NAZARÉ PEREIRA cumpriram mandados de busca e apreensão em diversas residências apontadas como locais de venda de substâncias entorpecentes em Anapu/PA.

Munidos de ordem judicial, os agentes ingressaram na residência localizada na Rua Pires Ferreira, 05, Bairro Centro, nesta cidade, onde estavam presentes os denunciados RITA FILOMENA TEIXEIRA, ADENILSON DA SILVA TEIXEIRA e GLEISON PEREIRA DIAS.”.

Inconformada com a sentença condenatória, pretende a apelante:
a)
a fixação da pena-base no mínimo legal;
b)
a aplicação da atenuante da confissão espontânea;
c)
o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06;
d)
a modificação do regime inicial do fechado para o semiaberto;
e)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O
dominus litis
pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Os autos foram distribuídos originalmente à Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, que determinou o seu envio, por prevenção, ao meu gabinete, oportunidade em que, após reconhecer tal indicação, determinei o encaminhamento do feito ao parecer do
custos legis.

Por último, o Ministério Público de 2º Grau, por meio do Procurador
Hezedequias Mesquita Costa,
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sob
revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

VOTO

Conheço do recurso,
eis que atendidos os seus pressupostos e condições de admissibilidade.

Assento, de plano, que não assiste razão à apelante.

Inicialmente, para melhor subsidiar a
quaestio
a ser dirimida, faz-se necessário reproduzir trechos da r. sentença, nos pontos de interesse:

“O
réu sustenta em sua defesa o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, isto é, da figura do tráfico privilegiado. O que não merece guarita por não estarem preenchido os requisitos legais necessários ao reconhecimento da minorante, pois é reincidente no crime de tráfico de drogas, bem como, mostra viver da traficância nos termos de seu depoimento prestado na delegacia, na presença do seu advogado
(Interrogatório policial de RITA FILOMENA TEIXEIRA (ID 21540918 - Pág. 13)

(...)

4 – DOSIMETRIA DA PENA:

01. Passo à individualização da pena quanto ao acusado 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):

A culpabilidade deve ser entendida como o grau de reprovação que pode ser atribuído à conduta do acusado. No caso em análise, a culpabilidade revela-se normal ao tipo. Os antecedentes referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração, estes são favoráveis, já que o acusado, à época do crime, só uma tinha contra si uma sentença condenatória com trânsito em julgado que será usado para afastar a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. A conduta social diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social. In casu, reputo-os favoráveis, pela ausência de elementos nos autos. A personalidade condiz ao caráter ou à índole do réu, entendo que não há nos autos provas de que nele há inclinações para o crime, até porque não há meio seguros e disponíveis para aferir tal condição. Os motivos, são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstancias do crime, percebo que são as que esperam do tipo penal imputado. Quanto às consequências, nada a valorar, já que a gravidade das lesões à saúde pública já está devidamente valoradas no tipo penal. A vítima – sociedade - , em nada contribuiu para o fato delituoso, portanto, não podendo ser valorado negativamente por este juízo, não havendo dados para tratar da coculpabilidade.
No tocante ao art. 42 da referida lei, verifico pelo Termo de exibição e apreensão (ID 21540918 - Pág. 37) que foram 02 (dois) tabletes pesando aproximadamente 200 gramas (pesado em balança não oficial), de substância esverdeada aparentando ser ‘Maconha’; 08 (oito) petecas e mais uma porção grande pesando aproximadamente 700 gramas (pesado em balança não oficial), de substância amarelada aparentando ser ‘Crack’, material apreendido na residência da nacional RITA FILOMENA TEIXEIRA, sendo assim, justifica pela quantidade e dupla natureza dos entorpecentes, um aumento de pena. fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 dias multas.

2ª Fase: Circunstâncias Legais: verifico a agravante da reincidência, contudo a compenso com a confissão da acusada, nos termos da jurisprudência do STJ, ao afirmar que em regra, reincidência e confissão se COMPENSAM, a exceção ocorre se o réu for multirreincidente. Em caso de multirreincidência, prevalecerá a agravante e haverá apenas a compensação parcial/proporcional (STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 713.657/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, ‘julgado em 10/04/2018.)

Sum. 630 - A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição: inexistentes

01.1 - PENA DEFINITIVA: Inexistente a necessidade de detração para verificação do regime prisional, desta forma deixo de realizar.
Fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 700 dias multas.

Defino o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não tem elementos nos autos a verificar a capacidade econômica do réu
.

01.2 - REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:
Fixo o regime inicial fechado
para o cumprimento da pena (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal),
tendo em vista o quantum da pena e a acusada ser reincidente.

01.3 - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: Não concedo o direito de recorrer em liberdade devido ter respondido o processo presa, e agora devido ao regime e pena imposta, bem como, não há que se falar em excesso prazal nos termos da jurisprudência do STJ, nas Súmulas 21 e 52 afirmarem que acabado a fase de instrução não há mais o que se alegar excesso prazal, bem como verifico que a garantia da ordem pública só estará preservada com a prisão da denunciada, visto que já se encontra com condenação criminal por tráfico de drogas e confessa o intuito de traficar os entorpecentes encontrados em sua posse, sendo assim as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública e a paz social visto a periculosidade concreta da denunciada que em caso de liberdade volte a delinquir pois tem personalidade voltada ao crime de tráfico de drogas

01.4 – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO:
Deixo de substituir a pena privativa em restritiva de direitos por pena superior a 4 anos
.”
(grifei).

Nota-se pelos fragmentos acima transcritos, que o Juízo
a quo,
ao valorar os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, fixou,
acertadamente
, a pena-base em 07 anos de reclusão, e mais 700 dias-multa, ante o parâmetro fixado no preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11. 343/06.

Digo isso, pois a
considerável quantidade do material entorpecente, aliado a diversidade da droga apreendida (210g de “
maconha
” e 720g de
“cocaína
” – Laudo Toxicológico Definitivo, PJe ID nº
5.655.577),
é fator que, por si só, merece um maior juízo de censurabilidade, justificando o distanciamento da reprimenda inicial do seu patamar ínfimo
(Súmula nº 23 TJEPA), sendo, inclusive, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, circunstância que deve preponderar.

Nesse sentido, exemplificando o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, colaciono,
exempli gratia
, o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE/DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/06
. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II
- Na hipótese, mostra-se idônea a exasperação operada na pena-base, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, in verbis: ‘Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.’ III -
As instâncias ordinárias, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, consideraram mormente a quantidade e diversidade de entorpecente apreendido (78 (setenta e oito) porções de cocaína, pesando 17,65g (dezessete gramas e sessenta e cinco decigramas) e 14 (quatorze) porções de Cannabis Sativa L., pesando 56,04g (cinquenta e seis gramas e quatro centigramas - fl. 19), para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ.
IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 623405 SP 2020/0290999-4, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 18/12/2020 - grifei).

Logo,
deve ser julgado improcedente o pedido de redução da reprimenda inicial.

De igual modo,
não há como prosperar o pleito de redução da pena intermediária, em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
uma vez que o magistrado de 1º grau, após reconhecer a mencionada circunstância atenuante,
deixou de reduzir a reprimenda, ante a necessidade de compensá-la com a agravante da reincidência reconhecida
.

Nesse contexto, comungando do mesmo posicionamento, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do
c. Superior Tribunal de Justiça,

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO COMBATIDO. ARESP CONHECIDO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. 2. A defesa impugnou devidamente o fundamento pelo qual o agravo em recurso especial não foi conhecido (incidência da Súmula n. 231 do STJ). 3. A confissão qualificada, se foi utilizada na cognição judicial, é suficiente para caracterizar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Precedente. 4. As instâncias antecedentes usaram as declarações (confissão qualificada) do réu na formação do juízo de certeza sobre a autoria delitiva e, por essa razão, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. 5.
O STJ entende ser possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes
(REsp n. 1.341.370/MT, Representativo de Controvérsia).
6. Agravo regimental provido, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la, integralmente, com a agravante da reincidência.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1763911 MG 2020/0246710-6, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 24/06/2021 – destaquei).

Na sequência, diversamente do que tenta fazer crer a defesa,
mostra-se incabível o pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
, sendo corretamente apontado na r. sentença a ausência dos seus requisitos legais, porquanto
se trata de ré reincidente, já condenada com trânsito em julgado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
(Certidão Judicial Criminal Positiva – PJe ID nº 5.655.486),
o que, aliado aos seus relatos de comercialização de drogas durante a persecução criminal
(PJe ID’s nº
21.540.918, nº 26.830.498, nº 26.830.500 e nº 26.830.500)
, evidenciam, sem margem para qualquer dúvida, a sua dedicação a atividade criminosa.

Outro não é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Não há como ser aplicada a minorante prevista no § 4º o art. da Lei de Drogas em favor do recorrente, haja vista a vedação legal expressa da concessão dessa benesse aos acusados reincidentes
. 2. O reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, não é incompatível com a sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado. Não há falar, portanto, em bis in idem. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no HC: 671329 SP 2021/0171516-1, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 23/06/2021 - grifei).

Por outro lado, também
não há como se acolher o pleito de modificação do regime inicial,
diante do
quantum
final da pena privativa de liberdade (07 anos de reclusão) aliada a condição de reincidente da apelante, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Por último, negado o pleito de redução da sanção da pena,
revela-se
inadequado o acolhimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em face da ausência dos requisitos legais elencados no art. 44 do Código Penal.

Frente ao exposto,
em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 04 de outubro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 13/10/2021